Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-91.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800779-91.2024.8.14.0008

APELANTE: MAURO JEAN SILVA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0800547-35.2023.8.14.0034.

APELANTE: MAURO JEAN SILVA AMARAL.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO. LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27250699, datada de 13/03/2025) que condenou o apelante MAURO JEAN SILVA AMARAL, pela prática do delito

tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A defesa do acusado alega e requer:

· Reforma da dosimetria na segunda fase.

· A Defesa argui a necessidade de superação (overruling) da Súmula 231 do STJ.

III - Razões de decidir

02. A pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal não merece acolhimento, uma vez que, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua incidência não autoriza a mitigação da pena abaixo do piso legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 da repercussão geral. O sistema trifásico de aplicação da pena impõe limites objetivos à atuação judicial, sendo vedado ao magistrado afastar o mínimo cominado em lei por meio de circunstâncias genéricas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da reserva legal e

da separação dos poderes. Assim, correta a sentença ao manter a reprimenda no mínimo legal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, devendo a dosimetria ser integralmente preservada.

IV - Dispositivo e tese

03. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

04. A tese defensiva de redução da pena aquém do mínimo legal não merece acolhimento, pois a dosimetria foi corretamente fixada nos termos do art. 68 do Código Penal, tendo o magistrado estabelecido a pena-base no mínimo legal e reconhecido a atenuante da confissão espontânea sem, contudo, proceder à redução da reprimenda, em estrita observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência consolidada do STJ e do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 158 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da reserva legal e da separação dos poderes. Ademais, a recente reafirmação da validade da Súmula 231 pela Terceira Seção do STJ afasta qualquer possibilidade de mitigação

judicial do preceito secundário da norma penal. Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, deve ser mantida integralmente a dosimetria estabelecida na sentença, rejeitando-se o pleito defensivo.

Dispositivos relevantes:

Artigo 129, § 13, do Código Penal.

Aplicação de Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, negar provimento ambos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAURO JEAN SILVA AMARAL, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID: 27250699).

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de dois anos.

Em suas Razões Recursais (ID: 27250710), a Defesa não questiona a autoria ou materialidade delitiva. Limita-se a pleitear:

· Reforma da dosimetria na segunda fase.

· Sustenta, em síntese, que o magistrado a quo, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la sob o fundamento de que a pena já estava no mínimo legal.

· A Defesa argui a necessidade de superação (overruling) da Súmula 231 do STJ, argumentando que o art. 65 do Código Penal traz um comando imperativo ("sempre atenuam a pena") e que a vedação de redução aquém do mínimo viola o princípio da isonomia e da individualização da pena.

Em Contrarrazões (ID: 27250712), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por estar em estrita conformidade com a jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores.

A Procuradoria de Justiça, por meio do (ID: 28417626), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O Parquet destacou que o pleito defensivo afronta o entendimento vinculante do STF (Tema 158) e a recente ratificação da Súmula 231 pela Terceira Seção do STJ em julgamento de recursos repetitivos ocorrido em agosto de 2024.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO:

01. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

MANUTENÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A tese defensiva, embora apresentada com zelo técnico, não comporta acolhimento.

A fixação da pena no ordenamento jurídico brasileiro observa o sistema trifásico consagrado no art. 68 do Código Penal, concebido por Nelson Hungria, o qual impõe critérios objetivos e limites normativos rígidos à atuação jurisdicional, em estrita

observância aos princípios da legalidade, da reserva legal e da individualização da pena.

No caso concreto, o Juízo sentenciante procedeu corretamente à dosimetria, conforme se extrai da sentença (ID 27250699):

1. Na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;

2. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), mas deixou de reduzir a pena, ante o óbice imposto pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia reside na interpretação da expressão “sempre atenuam”, constante do art. 65 do Código Penal.

Contudo, diferentemente das causas de diminuição de pena previstas na terceira fase, que possuem frações legais expressas, as circunstâncias atenuantes não comportam redução quantitativa definida pelo legislador.

Permitir que o magistrado reduza a pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes genéricas equivaleria a esvaziar o preceito secundário da norma penal, vulnerando o princípio da reserva legal e transferindo ao Poder Judiciário competência privativa do Legislativo para fixar os limites da sanção penal.

Tal interpretação comprometeria a segurança jurídica e a isonomia, abrindo espaço para decisões arbitrárias e desuniformes.

Esse entendimento encontra-se solidamente consolidado na jurisprudência, conforme dispõe a Súmula nº 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A matéria, ademais, possui estatura constitucional, tendo sido definitivamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS), ocasião em que se firmou a tese de que a atenuante genérica não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

Mais recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, em sessão realizada em 14 de agosto de 2024, oportunidade em que rejeitou expressamente a revisão da Súmula nº 231, reafirmando sua plena vigência.

Assentou-se, ainda, que:

· O método trifásico impõe limites objetivos à atuação judicial;

· A atenuante não possui carga normativa suficiente para afastar o mínimo legal;

· Eventual flexibilização violaria os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica;

· Nem mesmo institutos de justiça penal consensual autorizam tal mitigação fora das hipóteses expressamente previstas em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158

da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...) A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS, mantém a validade da Súmula 231, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231/STJ, o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Jurisprudência da Terceira Seção. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data deJulgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

Dessa forma, permanece firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, devendo ser integralmente observada a Súmula 231 do STJ.

Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea, como efetivamente ocorreu, sua incidência não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo cominado, sob pena de afronta direta à jurisprudência vinculante do STF e à orientação consolidada do STJ.

Dessa forma, correta a sentença ao manter a pena no patamar mínimo legal, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou violação a direitos do réu.

Conclui-se, portanto, que não há espaço jurídico para o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, devendo ser integralmente mantida a dosimetria fixada na origem.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28417626) CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo por MAURO JEAN SILVA AMARAL e, em seu mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026